Tribunal: STF
Processo: HC 204182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Eduardo Affonso Ferreira e outros em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 646.567/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado, após investigação deflagrada na Operação "Raio X", pela prática dos delitos previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, e no art. 1º, caput, c.c. § 4º, ambos da Lei 9.613/98. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, a qual lhe negou o pedido liminar. 



    No presente mandamus, alega que o paciente foi preso em 29/09/2020 e ATÉ A DATA DE HOJE NÃO FOI OUVIDO POR NENHUMA AUTORIDADE. NUNCA FOI LEVADO A PRESENÇA DE UM JUIZ (fl. 4). Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 



    Argumenta que não existe explicação razoável para o fato de o paciente, até o momento, passados quase 5 meses de sua prisão, não ter sido ouvido por nenhuma autoridade, ao mesmo tempo em que sua ação penal não tramita, o que caracteriza gravíssimo constrangimento ilegal (fl. 14). Menciona que Cabe ao MM. Juízo de Birigui revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (fl. 14). 



    Aduz que seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tal como concedido nos Habeas Corpus ns. 631.217 e 630.165, destacando que o paciente não atuava no serviço público, nem mesmo em Organização Social. Seus serviços eram prestados através de suas duas empresas, estas sim contratadas por Organizações Sociais (fl. 15). 



    Requer a concessão da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, porque “os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram analisados no Habeas Corpus n. 628.531/SP, sendo indeferido liminarmente, destaco que a defesa apresentou agravo regimental, o qual foi improvido pela Sexta Turma em 02/02/2021. Assim, a respeito da tal ponto, já houve pronunciamento desta Corte superior.”



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa alega que não houve a realização da audiência de custódia quando do cumprimento do mandado de prisão e que foi recusado o pedido nesse sentido pelo juízo processante. (p. 8)



    Diz que há excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de dez meses, sem que o paciente tenha sido ouvido. (p. 12)



    Narra que “na prisão, o paciente não recebe seus medicamentos e não tem a alimentação indicada pelos especialistas. Não há sequer energia elétrica na cela, para fazer uso do aparelho CPAP, indicado para o seu quadro de apneia obstrutiva do sono”. (p. 13)



    Posteriormente, informou que em 3.8.2021 se encerrou a instrução criminal com a realização da última audiência de instrução e julgamento, durante a qual as respostas da única testemunha da acusação teriam infirmado significativamente a solidez das acusações contra o paciente. Anotou também que o juízo processante teria negado o pedido revocatório da prisão, deduzido sobre tal fundamento, porém sem acostar a correspondente decisão. (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    O decreto prisional já foi por mim analisado no HC 196.044, quando não vislumbrei qualquer ilegalidade a reclamar a sua revogação.



    As demais teses, inclusive aquelas relacionadas a provas novas, não constaram do acórdão impugnado, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Finalizada já a audiência de instrução e julgamento, inclusive com o interrogatório do réu, não faz mais sentido falar em nulidade por falta de apresentação do réu ao magistrado. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, não houve demonstração de desídia na marcha processual. Já ocorreu o encerramento da instrução do processo, e o transcurso de dez meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, supera os dez anos.



    Quanto ao pedido de libertação diante da pandemia de Covid-19, o paciente é acusado por crime praticado contra a Administração Pública, fatores que o excluiriam do grupo destinatário da Recomendação 62/2020. (art. 5-A)



    Por fim, a reavaliação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, em face do novo panorama probatório, não pode ser realizada inauguralmente por esta Corte, como pretendem os impetrantes, especialmente diante da ampla cognição que envolve.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente